Tribunal: TJDFT
Processo: 0010164-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO.
I – Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio do auto de constatação e depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do eg. STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
IV – Recurso conhecido e desprovido.